Tribunal: TJDFT
Processo: 0713649-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713649-73.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A APELADO: BIT LIFE BENEFICIOS LTDA, THAMYRES RANYELLE ALVES ARAUJO D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Intime-se a apelada THAMYRES RANYELLE ALVES ARAUJO para trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, documentação comprobatória do término do estado gravídico, bem como informar se a tutela de urgência foi cumprida pelas rés, ante a informação prestada ao ID 72785615, no sentido de que cabe à beneficiária formalizar o requerimento de portabilidade diretamente à operadora do plano de destino, conforme disposto nos arts. 16 e 17 da Resolução Normativa – RN n.o 438/18 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Com a juntada dos documentos, vista às apelantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator